Tribunal: TJES
Processo: 5000768-04.2021.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000768-04.2021.8.08.0001
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HOLDINA SPAMER BRANDT
APELADO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que, nos autos de ação de consignação em pagamento cumulada com declaratória de inexistência de débito, nulidade contratual e indenização por danos materiais e morais, reconheceu a inexistência da relação jurídica referente a empréstimo consignado não contratado, anulou as cobranças dele decorrentes, determinou a restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário e autorizou a compensação com quantia depositada em conta da autora e consignada em juízo. A recorrente pleiteia a reforma da sentença para condenação à repetição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se os valores descontados indevidamente de benefício previdenciário em razão de contrato fraudulento devem ser restituídos em dobro; e (ii) estabelecer se os descontos indevidos em verba alimentar decorrentes de empréstimo não contratado configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A irregularidade da contratação não constitui objeto de controvérsia recursal, pois já foi reconhecida na sentença e não foi impugnada pela parte ré, limitando-se o julgamento à repetição do indébito e ao dano moral.

A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor incide quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé subjetiva da instituição financeira.

Os descontos indevidos iniciaram-se em momento posterior a 30/03/2021, data da publicação do acórdão do STJ que modulou os efeitos do precedente sobre repetição em dobro, o que torna aplicável a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

A realização de descontos mensais em benefício previdenciário por força de contrato de empréstimo não contratado retira indevidamente verba de natureza alimentar e ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação a direitos da personalidade e dano moral indenizável.

A fixação da indenização em R$ 5.000,00 observa a extensão do dano, a proporcionalidade, a razoabilidade e os parâmetros adotados pelo Tribunal em hipóteses análogas envolvendo descontos indevidos em proventos previdenciários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente em relação consumerista é devida quando a cobrança posterior a 30/03/2021 afronta a boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé subjetiva.

Descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo não contratado configuram dano moral indenizável por atingirem verba alimentar e afetarem a subsistência do consumidor.

A compensação dos valores indevidamente descontados pode ser mantida com saldo previamente depositado e consignado em juízo, sem afastar o dever de restituição e reparação moral.

A instituição financeira responde pelos danos decorrentes de cobrança fundada em contratação irregular reconhecida judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; TJES, Apelação nº 5003987-81.2021.8.08.0047, Rel. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 23/08/2023; TJES, Apelação Cível nº 50131246420228080011, Rel. Luiz Guilherme Risso, 2ª Câmara Cível, DJ 17/10/2024; TJES, Apelação Cível nº 5001376-52.2021.8.08.0049, Rel. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, DJ 19/10/2023; TJES, Apelação Cível nº 50092974520228080011, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, DJ 25/09/2024; TJES, Apelação Cível nº 00005576720218080061, Rel. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, DJ 25/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000768-04.2021.8.08.0001

APELANTE: HOLDINA SPAMER BRANDT

APELADA: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de ID 19845854, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Afonso Cláudio, que, nos autos da presente “Ação de Consignação em Pagamento c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual e Indenização por Danos Materiais e Morais” ajuizada por Holdina Spamer Brandt em desfavor de BP Promotora de Vendas Ltda, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para:
(i)
reconhecer a inexistência de relação jurídica narrada na inicial e anular toda espécie de cobrança que dela advenha;
(ii)
condenar o requerido ao pagamento, de forma simples, dos valores descontados do benefício previdenciário da Autora, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros a partir da citação; e
(iii)
autorizar a compensação/abatimento do saldo de R$ 15.719,84 (quinze mil, setecentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos), depositado em conta da demandante e consignado no ID 11968457.

Em suas razões recursais (ID 19845855) a Apelante pugna pela reforma da sentença para que:
(i)
a condenação da instituição financeira à restituição dos valores indevidamente cobrados ocorra em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e
(ii)
seja o requerido condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do apelo.

Inicialmente, destaca-se que, nesta instância, não se discute mais a irregularidade da contratação, já reconhecida pelo D. Magistrado sentenciante, ponto sobre o qual a parte demandada não se insurgiu.

Desta forma, a matéria devolvida a este Egrégio Tribunal limita-se à análise da ocorrência de danos morais na espécie, bem como à possibilidade de devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas do benefício previdenciário da Apelante.

Em relação ao este último ponto,
o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja,
deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
”
(STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Na mesma oportunidade, o Tribunal da Cidadania modulou os efeitos do referido acórdão para que “o
entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
”.

Desta forma, as cobranças posteriores à publicação do referido acórdão, ocorrida em
30/03/2021
, operam-se em dobro, independentemente da comprovação da má-fé.

No mesmo sentido já entendeu este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS COBRANÇAS POSTERIORES A 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
2. As cobranças posteriores à publicação do acórdão que modulou os efeitos do EAREsp 600.663/RS, isto é, 30/03/2021, operam-se em dobro, independentemente da comprovação da má-fé.
[...] (TJES, Apelação nº 5003987-81.2021.8.08.0047, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – COBRANÇA DE SEGURO – REPETIÇÃO EM DOBRO – RECÁLCULO DAS PRESTAÇÕES – BIS IN IDEM – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com a tese fixada pela Corte Especial do STJ no julgamento de embargos de divergência no REsp nº 1.413.542/RS, “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021)
. Modulação do precedente para aplicação da tese jurídica às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente, que se deu no dia 30/03/2021, como verificado no caso. Reforma da sentença para determinar a repetição em dobro. [...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50131246420228080011, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, 2ª Câmara Cível, DJ: 17/10/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
2. A Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). 3. Em casos envolvendo relações consumeristas com instituições financeiras, deve ser determinada a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente a partir da publicação da tese repetitiva ocorrida em 30/03/2021 (a conferir: Apelação Cível n. 5003737-59.2021.8.08.0011). Assim, considerando que os descontos foram efetuados de julho a dezembro de 2021, é aplicável a tese repetitiva.
4. Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001376-52.2021.8.08.0049, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, DJ: 19/10/2023)

No presente caso, ao que consta dos autos, os descontos indevidos iniciaram-se em data posterior à publicação do aludido precedente, razão pela qual é de rigor a manutenção da sentença que condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados do consumidor.

A parte autora também recorre objetivando a reforma da sentença para que o requerido seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que os descontos indevidos em seu benefício previdenciário comprometeram sua subsistência.

A situação vivenciada pela consumidora caracteriza dano moral indenizável. A privação indevida de verba de natureza alimentar, decorrente de descontos mensais em benefício previdenciário por força de contrato de empréstimo não contratado, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano, configurando lesão aos direitos da personalidade.

Em relação ao valor da indenização, sopesando as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, a fixação do montante em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequada e proporcional, estando em consonância com os parâmetros adotados por esta Quarta Câmara Cível em casos semelhantes. Confira-se:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. NULIDADE DECLARADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. RECURSO DESPROVIDO. [...]
6. A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00, é proporcional à gravidade do abalo sofrido pelo autor, idoso e aposentado, diante da redução do benefício previdenciário por débitos não contraídos
. 7. Recurso desprovido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50092974520228080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, DJ: 25/09/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÉBITOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO. [...]
O dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de descontos indevidos em proventos de aposentadoria, que afetam diretamente a subsistência do aposentado, configurando evidente abalo psicológico . O valor de R$ 5.000,00, fixado a título de indenização, está em conformidade com os parâmetros estabelecidos por este Tribunal em casos semelhantes, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. [...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 00005576720218080061, Relator.: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, DJ: 25/11/2024)

Face o exposto,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar parcialmente a sentença a fim de:
(i)
condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir deste arbitramento; e
(ii)
determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra em dobro, autorizada a compensação com o saldo depositado e consignado em juízo.

Considerando o provimento do apelo e a sucumbência integral da parte recorrida, condeno a mesma ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios já fixados na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.